Tribunal: TCU
Processo: 000.901/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3881/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.901/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Claudia Moreira Costa de Sousa (XXX.410.087-XX); Maria Alexandra Orsi Cardoso de Almeida (XXX.183.678-XX); Maria Christina Orsi Cardoso de Almeida (XXX.643.208-XX); Maria Izabel Alves de Siqueira (XXX.067.508-XX); Maria Jaqueline Orsi Cardoso de Almeida (XXX.963.328-XX); Maria de Cassia Orsi Cardoso de Almeida (XXX.299.448-XX); Monica Ferreira Tavares (XXX.218.927-XX); Renata Moreira Costa Pinto (XXX.524.667-XX); Solange Leme Dias Giacomini (XXX.477.738-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.